Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-53.2012.8.11.0032
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001400-53.2012.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA - CPF: 405.364.591-34 (APELANTE), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), ROSIMARI DE ARRUDA - CPF: 034.011.181-02 (APELANTE), MARILEI CARLA DE ARRUDA SILVA - CPF: 026.157.511-23 (APELANTE), SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ROVERI - CPF: 103.247.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (APELANTE), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA - CPF: 405.364.591-34 (APELADO), MARILEI CARLA DE ARRUDA SILVA - CPF: 026.157.511-23 (APELADO), ROSIMARI DE ARRUDA - CPF: 034.011.181-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFERIMENTO TÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRECEDENTES DO STJ –
MÉRITO
– ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – COLISÃO FRONTAL POR IMPRUDÊNCIA PREPOSTO DA RECLAMADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL COMPREENDIDO ATÉ O LIMITE DA IMPORTÂNCIA CONTRATADA EM APÓLICE DE SEGUROS A TÍTULO DE DANOS CORPORAIS – PRECEDENTES STJ – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E RENDA COMPROVADOS – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO
DE CUJUS
À ÉPOCA DO ACIDENTE E DE PENSÃO DESTINADA À GENITORA DE FILHO MENOR FALECIDO NA MESMA PROPORÇÃO ATÉ QUE O MESMO COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS MANTIDAS, INCLUINDO O 13º SALÁRIO E O ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) RELATIVO ÀS FÉRIAS – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DAS COBERTURAS SECURITÁRIAS DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA BEM FIXADOS PELO JUÍZO A QUO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Cediço que, a configuração da responsabilidade civil está condicionada, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil, à presença de ato ilícito, dano e nexo causal, entendendo-se o primeiro requisito como ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência.

Não havendo dúvida de que a causa determinante do acidente foi a imprudência e imperícia do preposto do proprietário do caminhão demandado, que realizou ultrapassagem sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória do veículo conduzido pelo
de cujus
que trafegava em via preferencial, mostra-se devida a reparação pelos danos materiais e morais.

Consoante o entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais abrange os danos morais tão-somente se estes não forem objeto de exclusão expressa ou não figurarem como objeto de cláusula contratual independente (Súmula 402). Assim, verificado que o valor fixado a título de responsabilização por danos morais guarda proporção com a gravidade e consequências do ilícito praticado pelo motorista do proprietário do veículo demandado, não faz
jus
à minoração pretendida.

É devido o pensionamento equivalente a 2/3 (dois terços) do salário recebido pela vítima antes do acidente, pois 1/3 (um terço) correspondente ao que ela, por presunção, despenderia com seu próprio sustento, que deve ser percebido até que a vítima viesse a completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade. Da mesma forma, a jurisprudência orienta-se no sentido de que os pais da vítima terão direito à pensão pela morte do filho menor, em valor igual à 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a vítima completasse 25 (vinte e cinco) anos, quando então passará à proporção de 1/3 (um terço) do salário mínimo, com termo final na época em que faria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (Súmula 491, STF).

Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de verba honorária atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merece reparos a sentença de primeiro grau. Recursos desprovidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001400-53.2012.8.11.0032

APELANTES:

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA E OUTROS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA E OUTROS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, complementada pelo acolhimento parcial de aclaratórios opostos pelas autoras, que, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais e Morais Causados em Decorrência de Acidente de Veículo em Via Terrestre c/c pedido de antecipação de tutela nº. 1400-53.2012.811.0032 (Código 51325) ajuizada por
MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA e os menores impúberes Rosemari de Arruda e Marilei Carla de Arruda
em desfavor da
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e Outro
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento:

(i)
da quantia de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/02, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; e

(ii)
de indenização por danos materiais a título de pensão mensal, incluindo-se a percepção de 13º salário e de abono de férias, no percentual de 2/3 da remuneração de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) que o
de cujus
percebia mensalmente, em favor das autoras, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e de indenização em favor das autoras referente ao filho também falecido de Maria Guilhermina de Arruda, no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que a vítima completasse 25 (vinte e cinco) anos, quando então passará a ser devido a metade, correspondente à 1/3 (um terço) do salário mínimo, devidamente acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir do vencimento de cada parcela, bem como de atualização monetária pelo INPC, a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), restringindo a responsabilização da seguradora demandada pelos danos materiais até a importância máxima contratada na apólice de seguros, a ser atualizada pelo índice do IGP-M, a contar do início da sua vigência, e sem prejuízo de que o valor que exorbitar o limite seja exigido direta e pessoalmente do causador do dano.

De outro lado, rejeitou o pedido das autoras no sentido de que a responsabilização da seguradora pelos danos morais fosse fixada até o limite da soma das importâncias seguradas nas coberturas de danos corporais e danos morais, previstos de modo individualizado na apólice, na ordem de R$410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais). Por fim, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, invocando que deverá responder
“apenas e tão somente pelos riscos estabelecidos na apólice, nos limites de cobertura contratados, a serem computados individualmente para cada modalidade de dano, conforme previsão expressamente contratada através da apólice de seguro”
, defende não haver mais nenhum saldo remanescente para ser pago a título de danos materiais/pensionamento, mormente porque restou demonstrado que a cobertura de RCF-Danos Materiais está esgotada, restando saldo apenas para a cobertura de RCF-Danos Morais e Danos Corporais, pelo que pede seja reconhecido o cumprimento integral da sua obrigação (pensionamento), em razão do esgotamento da cobertura para dano material, sob pena de restar desrespeitado o princípio da
pacta sunt servanda
, bem como diante do pagamento já efetuado administrativamente na ordem de pouco mais de sessenta e seis mil reais e que não foram considerados pela sentença hostilizada.

De outro lado, sustenta que não houve a necessária comprovação de que o
de cujus
auferia a renda de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tampouco que a recorrida Maria Guilhermina de Arruda dependia exclusivamente do mesmo, além de não restar expresso o termo final do pensionamento em relação ao menor Rogério, pelo que entende devida a retificação da sentença quanto ao ponto alegado.

Quanto aos danos morais, assevera que a condenação imposta se mostra excessiva, devendo a importância ser minorada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo por base a previsão de cláusula contratual independente de danos morais constante na apólice de seguros respectiva.

Por fim, afiança ser inadmissível a incidência de juros de mora sobre a importância segurada, mormente porque
“sendo a obrigação da seguradora apelante com o segurado fruto de um contrato de seguro, a teoria a ser aplicada é a da responsabilidade contratual, devendo ser verificado o momento em que ocorre a mora da seguradora em pagar o que é devido ao segurado”
, pelo que também pede a reforma do
decisum
neste ponto. Alternativamente, requer seja determinada que a incidência dos juros sobre a indenização por dano moral seja contada a partir da prolação da sentença, bem como postula pela redução dos honorários sucumbenciais, por considerá-los excessivos (Ids 21281986, 21281987 e 21281955).

Por sua vez, as autoras
MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA, ROSEMARI DE ARRUDA e MARILEI CARLA DE ARRUDA
recorrem da sentença
a quo
, visando unicamente que seja declarada a nulidade da cláusula de exclusão dos danos morais, tendo em vista o não cabimento da Súmula 402 do STJ na espécie vertente, especialmente pelo fato de que a própria seguradora demandada, por ocasião da celebração do acordo extrajudicial que resultou no pagamento da quantia de R$66.302,49 (sessenta e seis mil, trezentos e dois reais e quarenta e nove centavos),
“não respeitou as limitações dos valores constantes nas rubricas determinadas em contrato”
, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios, por entender que sua fixação não respeitou os requisitos elencados no §2º do art. 85 do CPC/15 (Ids 21281997, 21281998 e 21281999).

Contrarrazões acostadas nos Ids 21282951/21282952 [
MARIA GUILHERMINA DE ARRUDA e OUTRAS
] e no Id 21282954 [
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
], ambas requerendo o desprovimento dos apelos interpostos.

Preparo recolhido pela primeira apelante [
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
] no Id 21281988.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

De início, em que pese a matéria não ser aventada pela seguradora demandada em sede de preliminar, convém ressaltar que a ausência de preparo do recurso aviado pelas autoras não tem o condão de afastar o conhecimento do mesmo, já que houve expressa formulação de pedido de assistência judiciária gratuita em sua peça de ingresso (item 5 – fl. 27), oportunidade em que também juntaram declarações de hipossuficiência e de dependência econômica do
de cujus
Wanderley Carlos de Arruda (fls. 55/57), no entanto, ao analisar o pedido de antecipação de tutela (pensionamento provisório), que restou indeferido pelo Julgador monocrático, sem fazer qualquer ressalva acerca da benesse em testilha, e assim seguiu até a prolação da sentença.

Diante desse cenário, tendo em vista que o Juízo
a quo
não deferiu a justiça gratuita pleiteada pelas demandantes/apelantes na inicial, mas também não indeferiu o benefício assistencial, impõe-se o entendimento proferido pelo c. STJ, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp 440.971/RS, no qual ficou assentado que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.

Eis a ementa do citado julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO.
AGRAVO PROVIDO.
1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.
4. Agravo interno provido.”
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016 – grifos nossos)

O mesmo entendimento também é adotado por esta e. Corte de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DEVEDOR – JUROS DE MORA FIXADO EM 1% AO MÊS – PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS NA AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA EXEQUENTE/EMBARGADA DE DEVEDOR –
JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO TÁCITO
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Considerado que a sentença recorrida sequer altera os cálculos apresentados na ação executiva, no que se refere ao percentual estabelecido para os juros moratórios, não falar em prejuízo parte recorrente.
O STJ, em orientação mais recente (março de 2019), considerou tácito o deferimento de justiça gratuita decorrente de falta de indeferimento expresso e fundamentado do pedido de assistência judiciária formulado pela parte (REsp 1721249/SC, julgado em 12/03/2019).
No caso em que a parte beneficiária da gratuidade da justiça não praticou qualquer ato incompatível com o seu pleito, não há falar em revogação de concessão da benesse.”
(N.U 0005780-07.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019 – destaquei)

Desse modo, concedo às autoras-apelantes o benefício da justiça gratuita e passo à análise do mérito recursal.

Em breve contextualização dos fatos, R. A. e M. C. A., menores impúberes, representadas por sua genitora Maria Guilhermina de Arruda, aqui também autora, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de José Carlos Roveri e Sul América Companhia Nacional de Seguros, alegando, em suma, no dia 29/07/2011, Wanderley Carlos de Arruda, cônjuge da autora Maria Guilhermina e pai das demais autoras, e Rogério de Arruda, filho do casal, foram envolvidos em um acidente de trânsito no KM 465,2 da BR 364, colidindo com o caminhão de propriedade do primeiro requerido.

Continuaram narrando que o sinistro ocorreu devido a uma manobra imprudente do preposto do primeiro demandado, decorrente da tentativa de ultrapassagem de um veículo que estava a sua frente, sem observar que o veículo conduzido por Wanderley Carlos de Arruda estava vindo em sentido contrário, sendo que em virtude da colisão entre os veículos, ambos os caminhões pegaram fogo, vindo todos os ocupantes a óbito e que em decorrência de tal acidente, vieram a receber cada uma a importância de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), oriundo do seguro DPVAT.

Por fim, afirmaram que em razão da informação prestada pelo primeiro requerido acerca da existência da contratação de uma apólice de seguros, ingressaram com o pedido de ressarcimento junto a segunda requerida, que após realização de estudos e análise documental, indenizou as demandantes na quantia total de R$66.302,49 (sessenta e seis mil, trezentos e dois reais e quarenta e nove centavos) a título de indenização
causa mortis
, da qual R$20.733,33 (vinte mil setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) foi destinado à autora Maria Guilhermina, referente a indenização da vítima menor Rogério, e o restante (R$45.569,16) dividido entre as três autoras, referente a indenização da vítima Wanderley.

Diante disso, e por entenderem que o valor do ressarcimento acima mensurado, além de não recompor a condição para sustento financeiro da família sobrevivente, deixou de levar em conta a expectativa de vida das vítimas e a remuneração recebida pelo
de cujus
Wanderley Carlos de Arruda ao tempo dos fatos, ingressaram com a presente demanda ressarcitória, visando, inicialmente, pela concessão de tutela antecipada, consistente no pensionamento ou indenização pela prestação de alimentos provisórios, no valor mensal de R$1.000,00 (mil reais) em favor das autoras, e, no mérito, pugnaram pela condenação dos requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$469.188,24 (quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) relativo a prestação de alimentos ou pensionamento, referente a morte das vítimas, bem como a condenação em danos morais, no montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Alternativamente, pleitearam pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização em prestações mensais.

O pedido de tutela antecipatória foi indeferido pelo Juízo
a quo
, por entender que os requisitos necessários não restaram comprovados (fls. 66/67 – Id 21279480).

Devidamente citada, a segunda requerida apresentou contestação, juntamente de documentos pertinentes (fls. 74/138 – Id 21279484 a 21280461), ao passo que o primeiro requerido apresentou contestação de forma genérica, por intermédio de curador especial nomeado pelo Juízo a quo (fl. 187 – Id 21281472), as quais foram regularmente impugnadas pelas autoras (fls. 141/146 e 191/192 – Ids 21280466 e 21281475), sobrevindo, após saneado o feito, a r. sentença hostilizada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos das requerentes, cujo dispositivo restou assim redigido:

“[...] Ante o exposto, ACOLHO em parte a pretensão deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos dos demandantes, razão porque:

a) CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para os autores, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, sendo que a condenação da seguradora se resume aos limites da apólice.

b) CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais/pensionamento no percentual de 2/3 da remuneração de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que o autor percebia mensalmente, em favor das autoras, até a data em que o falecido completaria 65 anos de idade, e indenização em favor das autoras referente ao filho de Maria Guilhermina de Arruda, no importe de 2/3 do salário mínimo até que a vítima completasse 25 anos, e após esta data passará a receber metade, ou seja, 1/3 do salário mínimo.

CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 15% sobre o valor da condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. [...]”
– fls. 217/225 (Ids 21281499, 21281000 e 21281001).

Contra referido
decisum
, a parte demandante opôs embargos de declaração, vindicando a correção de omissão quanto à fixação de correção monetária do valor da apólice, bem como em relação à atualização monetária e juros de mora em relação aos danos materiais. Ainda pugnaram que fosse suprimida a omissão quanto a incidência de 13º salário e férias sobre o pensionamento fixado, além de pleitearem a sua reforma quanto ao limite do dano material e limitação dos danos morais (fls. 228/240 – Ids 21281983 a 21281985), que, após contrarrazoado apenas pela segunda requerida, foi parcialmente acolhido pelo togado singular, para complementar a sentença, fazendo constar: (a) a atualização do valor da apólice pelo índice do IGP-M, a contar do início de vigência da apólice; (b) em relação aos danos materiais, incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir do vencimento de cada parcela, bem como atualização monetária pelo INPC a contar da data do efetivo prejuízo; (c) inclusão, no pensionamento mensal, a importância relativa ao 13º salário e abono de férias; e (d)
“que a responsabilidade civil quanto aos danos materiais decorrentes do sinistro, no que tange à Sul América Seguros, deve restringir ao montante máximo de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), devidamente atualizados”
. Afastou, contudo, a limitação dos danos morais na ordem de R$410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), relacionado à soma das importâncias seguradas das coberturas RCF-Danos Corporais e RCF-Danos Morais contratados na apólice de seguros (fls. 262/266 – Id 21281994).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, sendo que a segunda requerida [
Sul América Companhia Nacional de Seguros
] objetiva a reforma da sentença para, inicialmente, reconhecer o cumprimento da sua parte obrigacional – pensionamento, em razão do esgotamento da cobertura para o dano material, sob pena de restar desrespeitado o princípio da
pacta sunt servanda
, bem como diante do pagamento já efetuado administrativamente e que, inclusive, não foi sopesado pelo togado sentenciante. De forma alternativa, pede que seja afastado o dever de pagar a pensão, tendo em vista a inexistência de provas tanto da dependência econômica quanto o termo final do pensionamento referente ao menor Rogério; a inadmissibilidade da incidência de juros de mora sobre a importância segurada, ante a inexistência de mora da seguradora (relação contratual) ou que a mesma incida a partir da prolação da sentença; e redução dos danos morais ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), compatível à importância contratada isoladamente na apólice, bem como dos honorários advocatícios.

Por sua vez, as autoras [
Maria Guilhermina de Arruda e as menores R. A. e M. C. A.
] pleiteiam unicamente a majoração dos danos morais, mediante a declaração de nulidade da cláusula de exclusão dos danos morais na apólice que fora negado pelo Julgador monocrático em sede de aclaratórios, por entenderem ser inaplicável a Súmula 402 do STJ no presente caso, bem como pleiteiam a majoração da verba honorária.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação dos zelosos procuradores de ambos os apelantes, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada
in totum
, notadamente porque o Magistrado
a quo
dirimiu a controvérsia posta de forma contundente e à luz das provas produzidas nos autos, não merecendo, pois, qualquer reparo.

Diante desse cenário, muito embora a seguradora recorrente alegue a falta de comprovação da dependência econômica da autora Maria Guilhermina de Arruda para com o
de cujus
Wanderley Carlos de Arruda, pelos documentos juntados à exordial, especialmente as declarações com firma reconhecida juntadas às fls. 55/57 (Id 21279478 – págs. 6/8), demonstram que as autoras dependiam financeiramente do falecido, além do que os holerites anexos às fls. 52/54 Id 21279478 – págs. 3/5) comprovam os ganhos percebidos pelo mesmo ao tempo do sinistro (29/07/2011), cujo teor não foi elidido por qualquer das partes requeridas, de modo que fazem
jus
ao pensionamento mensal, inclusive acrescidos de juros e correção monetária.

Da mesma forma, mostra-se totalmente descabida a alegação de que o togado sentenciante não fixou o termo final do pensionamento devido à autora Maria Guilhermina de Arruda referente ao seu filho menor falecido (Rogério), já que a sentença impugnada, a exemplo do reconhecimento do dever de pagamento da pensão mensal, é clara que sua cessação se daria quando o mesmo viesse a completar vinte e cinco anos de idade.

E para se evitar tautologia desnecessária, reporto-me aos fundamentos do d. Magistrado singular por ocasião da sua prolação, com os acréscimos lançados na decisão de acolhimento parcial dos embargos,
ipsis litteris
:

“[...]
Dos Danos Materiais (Pensionamento)

Primeiramente, ressalta-se que danos materiais são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, podendo os mesmos serem subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) e lucros cessantes (o que deixou de se lucrar).

A parte autora afirma que o falecido lhe deixou com duas filhas, bem como que o mesmo era arrimo de família, e viviam mensalmente com o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo compreendido pelo salário base e acrescido de diárias e comissões por frete em que o falecido fazia.

Diante disso, alegam que fazem jus a indenização na proporção de 2/3 do valor da remuneração referente a pensão advinda do falecido Wanderley, esposo e genitor das autoras, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Afirmam, ainda, que fazem jus a pensão aplicada na proporção de 2/3 em relação ao menor Rogério de Arruda, até que o mesmo completasse 25 anos de idade, e de 1/3 até que Rogério atingisse a idade de 65 anos.

Pois bem.

Destaca-se que o acidente ocorreu na data de 29/07/2011, sendo protocolada a exordial em 20/09/2012.

Verifica-se que os holerites da parte autora, demonstram que o mesmo percebia o equivalente a R$ 1.251,33 (mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) na data em que ocorreu o acidente.

Todavia, os autores alegam que os fretes que o falecido Wanderley Carlos de Arruda fazia totalizavam a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensalmente, possibilitando o pensionamento em favor das autoras.

Vejamos o que a jurisprudência dispõe nesse sentido:

“REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE AÉREO – AERONAVE DE USO PARTICULAR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - TEORIA DA RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR DO PENSIONAMENTO – 2/3 DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA À EPOCA DO ACIDENTE – DANO MORAL – MORTE DE FAMILIAR – RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A responsabilidade pelo fato da coisa deriva da “teoria do risco”, uma das espécies de responsabilidade objetiva. Dever de indenizar independente da culpa ou dolo do agente. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. O pensionamento será equivalente a 2/3 do salário recebido pela vítima antes do acidente, pois, 1/3 (um terço) correspondente ao que ela, por presunção, despenderia com seu próprio sustento”. (Ap 101942/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016)

Logo, a pensão é devida no percentual de 2/3 da remuneração de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que o de cujus percebia mensalmente, em favor das autoras, até a data em que o falecido completaria 65 anos de idade.

Em relação ao pensionamento do filho menor Rogério de Arruda, vislumbra-se a possibilidade de indenização pelo acidente que causou a sua morte, ainda que não exercesse trabalho remunerado.

Vejamos o que prevê a Súmula 491 do STF:

“É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.”

Segue entendimento jurisprudencial, corroborando com o enunciado da referida Súmula:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CULPA CONCORRENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXCESSO DE VELOCIDADE – NEGLIGÊNCIA DO AGENTE - CONDUTA CULPOSA DA VÍTIMA – SOPESADA PARTIÇÃO DAS PARTES – FALECIMENTO FILHO MENOR – PENSÃO AOS PAIS DA VÍTIMA - SÚMULA 491 DO C. STF . (...).É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.” (STF, Súmula 491) Os pais da vítima terão “direito à pensão pelo morte do filho, em valor igual à metade de 2/3 do salário mínimo, levando-se em conta a culpa concorrente para o evento, até que a vítima completasse 25 anos, quanto então passará à metade de 1/3 do salário mínimo, com termo final na época em que faria 65 anos de idade, (...)”. (Ap 108810/2012, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2013, Publicado no DJE 08/08/2013).

Portanto,
possível a indenização em favor das autoras, referente ao filho de Maria Guilhermina de Arruda, no importe de 2/3 do salário mínimo, até que a vítima completasse 25 anos, e após esta data, passarão a receber metade, ou seja, 1/3 do salário mínimo.
[...]”
– 221/222vº (destaquei).

“[...]-
Do 13º salário e abono de férias

No que tange ao pleito de incidência de 13º salário e abono de férias, tenho que o recurso em tela também merece provimento. Isso porque, o pensionamento mensal tem por consectário recompor a renda familiar dos sucessores do de cujus, de modo que, se o mesmo possuía, ao tempo do sinistro, vínculo empregatício formal, fazendo jus, portanto, à percepção de 13º salário e abono de férias, deve igualmente tal verba ser paga pelo devedor da pensão mensal, decorrência lógica do princípio da reparação integral.
Este é o entendimento consolidado no âmbito do TJMT, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – PENSIONAMENTO MENSAL FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – VERBA DEVIDA À ESPOSA DA VÍTIMA, DESDE A DATA DO ÓBITO, ATÉ QUE ESTA VIESSE A COMPLETAR 70 ANOS – PARCELAS VENCIDAS PAGAS DE UMA SÓ VEZ, ACRESCIDAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA VENCIMENTO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DO PENSIONAMENTO DO 13º SALÁRIO E O ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) RELATIVO ÀS FÉRIAS – OMISSÃO SANADA – VALOR DO DANO MORAL, DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCAIS E DO PENSIONAMENTO MENSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ADVERTÊNCIA SOBRE A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DESCRITA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC, PARA O CASO DE REITERAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão quanto ao pedido de inclusão dos valores relativos ao 13º terceiro salário e à gratificação de férias no cálculo do pensionamento mensal. Não é cabível, via embargos de declaração, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos, ainda que a parte pretenda o prequestionamento para fins de recurso às instâncias superiores.” (N.U 0018559-32.2017.8.11.0000, ED 18559/2017, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

Com isso, dúvida não há de que deve haver colmatação da omissão no que tange à inclusão, no pensionamento mensal, do 13º salário e abono de férias. [...]”
– 264 e verso (destaquei).

Da mesma forma, não há espaço para se reconhecer, desde logo, o cumprimento da obrigação da seguradora recorrente quanto aos danos materiais (pensionamento), sob a alegação de que encontra-se esgotada a cobertura para dano material, já que não há nos autos qualquer informação alusiva ao pagamento integral da cobertura respectiva, que ainda poderá ser objeto de necessária liquidação.

Além disso, consoante muito bem dirimido na sentença, sua parte obrigacional, especialmente no que tange aos danos materiais (pensionamento), está limitada até o importante de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), decorrente da importância segurada para a cobertura de RCF-Danos Materiais (fls. 89/91 – Id 21280454), de modo que não lhe será cobrado além da verba discriminada na apólice de seguros, cuja manutenção da percepção da pensão até o termo final, acaso esgotado o valor acima mensurado, deverá ser requisitado do próprio causador do acidente, no caso, o primeiro demandado [José Carlos Roveri], como, aliás, restou muito bem consignado pelo Julgamos monocrático por ocasião do acolhimento parcial dos embargos. Vejamos:

“[...]- Da limitação quanto ao dano material

Pretende a parte Embargante, ainda, ver sanada omissão no tocante à limitação da indenização por danos materiais a serem pagos pela 2ª Embargada (Sul América), uma vez que a sentença teria se limitado a impor a responsabilização solidária das partes.

Com efeito, a sentença merece reparo nesse ponto. Isso porque, como cediço, a responsabilidade da seguradora pelos danos decorrentes do sinistro cinge-se aos montantes fixados na apólice, sendo que o que exorbitar deste montante deve ser exigido apenas em face do responsável direto pelo sinistro.

Na hipótese dos autos, infere-se da apólice de seguro que a segurada apenas se responsabilizou pelos danos materiais até o importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Assim, é este o limite da responsabilidade solidária da seguradora pelos danos decorrentes do sinistro, sem prejuízo de que o valor que exorbitar deste montante seja exigido direta e pessoalmente do causador do dano.

Neste ínterim, a sentença, neste ponto, deve ser saneada a fim de fazer constar expressamente que a responsabilidade civil quanto aos danos materiais decorrentes do sinistro, no que tange à Sul América Seguros deve restringir ao montante máximo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), devidamente atualizados. [...]”
– fls. 264v/265 (destaquei).

Ademais, a questão
sub examine
encontra amparo também na Súmula 537 do STJ, que diz que
“em ação de reparação de danos, a Seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o Segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
”
.

No que tange à alegada falta de dedução do valor pago administrativamente, tenho que igualmente não prospera acolhimento, bastando um simples passar de olhos na sentença hostilizada para se verificar que o abatimento da quantia de R$66.302,49 (sessenta e seis mil, trezentos e dois reais e quarenta e nove centavos) paga às autoras na via administrativo se deu na condenação imposta a título de danos morais, mormente porquê o valor foi subtraído da importância contratada a título de RCF-Danos Corporais, consoante exame dos termos da transação realizada (fls. 85/88 – Id 21280454).

Veja-se, no ponto, os fundamentos deduzidos pelo Juiz primitivo:

“[...]
No presente caso, verifica-se que na apólice securitária em questão há previsão de cobertura para danos corporais a terceiros, no valor teto de R$ 333.697,51 (trezentos e trinta e três mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), não se vislumbrando qualquer restrição com relação ao pagamento dos danos morais.

Diante disso, não se vislumbra a necessária expressa previsão de exclusão de cobertura para danos morais - ao menos a seguradora não logrou êxito em demonstrar esse requisito, situação que, na linha dos precedentes acima colacionados, é imprescindível para eximir a seguradora do pagamento da indenização.

Nesses termos, reconhece-se a responsabilidade contratual da seguradora quanto à indenização por danos morais, naturalmente limitada à quantia prevista na apólice para a cobertura por danos corporais.

No caso em concreto, vislumbra-se a dor das autoras, uma vez que perderam o cônjuge e genitor, bem como o filho do casal e irmão da segunda e terceira requerentes, pois ambos estavam no mesmo veículo e vieram a óbito, quando da colisão, tendo ocorrido de forma trágica, pois morreram carbonizados, quando os veículos pegaram fogo.

Desta feita, diante dessas ponderações, fixo os danos morais em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada uma das vítimas, certo que este valor cumpre os requisitos antes mencionados.

Registro que a responsabilidade da seguradora, embora solidária, vai até os limites da apólice, ou seja, R$ 333.697,51 (trezentos e trinta e três mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos).
[...]”
– fls. 223v/224 (destaquei).

De outro lado, quanto ao tópico relacionado à necessidade de redução da condenação pelos danos morais imposta à seguradora recorrente, ao argumento de que deve a mesma respeitar aos estritos limites da cobertura contratada independentemente para esse fim (R$10.000,00), tenho que a mesma deve ser analisada em conjunto com a pretensão das autoras, no sentido de ver afastada a “cláusula de exclusão”, por inaplicabilidade da Súmula 402 do STJ, a fim de que a indenização em testilha seja majorada até o limite da soma das importâncias seguradas de RCF-Danos Corporais e RCF-Danos Morais (R$410.000,00), por tratarem-se de situações totalmente antagônicas.

E, desde logo, consigno que nenhuma das teses defendidas merece acolhida, mormente porque doutrina e jurisprudência dominante entendem que dano corporal é aquele que atinge um direito da personalidade, seja ele de ordem física, somática ou psíquica, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial, de modo que o seguro por dano pessoal há de compreender,
necessariamente
, a indenização por ofensa à integridade corporal da pessoa e, ainda, o conjunto de outros atributos pessoais da vítima, entre eles o direito de não sofrer a dor, a humilhação e a amargura resultante do ato ilícito (dano moral em sentido estrito).

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pelo ínclito Magistrado de 1º grau lançadas tanto na sentença quanto na decisão que acolheu, em parte, os embargos de declaração opostos pelas autoras, sem levar em consideração que encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça em caso análogo, pelo que novamente me reporto aos seus fundamentos, a fim de se evitar tautologia desnecessária. Vejamos:

“[...] Inicialmente, importa consignar que é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que os danos corporais compreendem os danos morais. A respeito do tema, colhe-se o seguinte julgado:

“CIVIL E PROCESSUAL. INDENIZAÇAO. DANOS CORPORAIS. ALCANCE DO TERMO. COMPREENSAO DOS DANOS MORAIS. SEGURADORA. CONTRATO. DENUNCIAÇAO À LIDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇAO DOS DANOS MORAIS. DECISAO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIMENTO. I. Entende-se incluídos nos chamados danos corporais contratualmente cobertos, a lesão moral decorrente do sofrimento e angústia da vítima de acidente de trânsito, para fins de indenização securitária. II. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 935821/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Dj de 17.3.2008).

Portanto, estando os danos morais implicitamente cobertos quando o contrato prevê a proteção por danos corporais, subsiste o debate tão somente quanto à verificação da existência de cláusula contratual expressa afastando o dever da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais. É que somente a previsão expressa de cláusula contratual excluindo a cobertura para indenização por dano morais afasta a responsabilidade da seguradora ao pagamento da referida verba.

[...]

A propósito, o tema foi consolidado na Súmula do STJ, conforme Enunciado nº 402, in verbis:"o contrato de seguro por danos pessoais compreende danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”. [...]”
– fls. 223/224.

“[...]
- Da limitação dos danos morais

Pretende da parte embargante para a fixação dos danos morais seja considerado como limite de responsabilização da Seguradora a soma dos Danos Corporais e Danos Morais, previstos de modo individualizado na apólice, para assim alcançar o montante de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais).

A pretensão, contudo, não encontra amparo. A soma de limites de responsabilização, ao revés de qualquer previsão contratual neste sentido importaria em evidente criação judicial de uma cláusula não prevista. O entendimento aqui adotado e corroborado pelo E. TJMT
, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE - APÓLICE DE SEGUROS VALOR DOS DANOS CORPORAIS - EXISTENCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E O VALOR CONSTANTE DA APÓLICE - IMPOSSIBILIDADE DE SE INTEGRAR DANO MORAL EM DANO CORPORAL - CONTRATO DE SEGURO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O VALOR DA COBERTURA PARA OS DOIS TIPOS DE DANOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a existência de contradição entre o valor da cobertura para danos corporais prevista na apólice ficou registrada no acórdão deve ser sanada via embargos de Declaração. Não há como estender a cobertura para danos corporais e danos morais uma vez que a apólice prevê expressamente a cobertura para os dois tipos de danos de forma distinta. (N.U 0074672-69.2018.8.11.0000, ED 74672/2018, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018)

Ainda, importante salientar que não afasta tal conclusão eventual imputação distinta da prevista em apólice. Isso porque, a celebração de acordo extrajudicial não está limitada aos termos do contrato pactuado. Ao revés, há ampla e irrestrita permissão para que os transatores acordem nos termos que se mostrarem mais favoráveis a um e a outro, pondo fim a eventual litígio.

A celebração de acordo extrajudicial nada mais é do que revelação clara dos princípios da autonomia da vontade de da liberdade contratual, de modo que não há qualquer vinculação aos termos de eventual pacto celebrado anteriormente. Conclusão em sentido oposto praticamente inviabilizaria e tornaria inútil a entabulação de transação entre os litigantes. [...]”
– fl. 265 e verso (destaquei).

Quanto à insurgência da seguradora recorrente alusiva ou à inadmissibilidade da incidência de juros de mora sobre a importância segurada contrata, ou ao termo inicial de fluência, da detida análise da sentença objurgada, complementada pela decisão de acolhimento parcial dos embargos declaratórios, tenho que nenhum retoque há de ser feito no caso concreto, seja porque o entendimento jurisprudencial, no que tange à primeira questão, é assente no sentido de que
“as importâncias seguradas devem ser atualizadas pelo índice do IGP-M, a contar do início de vigência da apólice, e por juros moratórios de 1% ao mês, contados desde a citação da litisdenunciada, data em que a seguradora foi constituída em mora.”
(Apelação Cível Nº 70058800814, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 10/12/2015), seja porque quanto aos danos morais, tratando-se de indenização extrapatrimonial, mister a incidência de juros de mora legal em 1% a.m. (art. 406, CC/02 e Súmula 54 do STJ), a contar do evento danoso, e de correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), tal como, de fato, restou observado no
decisum
verberado.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a segurado recorrente pretende a minoração, ao passo que as autoras-apelantes desejam a majoração da verba.

No caso vertente, observa-se que o Magistrado singular fixou a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC/15, que em termos reais corresponde à quantia aproximada de R$60.000,00 (sessenta mil reais), levando-se em conta a condenação imposta pela indenização dos danos morais, o que, considerando o grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do tempo de tramitação do feito (sete anos), tenho que o percentual fixado na sentença (15%) deve ser mantido, pois atende aos requisitos do supramencionado dispositivo legal, respeitada a possibilidade prevista no art. 85, §11.

Portanto, a sentença se mostra irretocável, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo-se incólume a decisão recorrida, pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, em virtude do trabalho realizado pelo patrono da parte autora nesta via recursal, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020